Tribunal: TJDFT
Processo: 0746719-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746719-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: FERNANDO GIANNETTI TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO NADA A PROVER. DEFERE INCLUSÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. Nada a prover quanto à alegação de fato novo apresentada pelo embargante (ID 78765371), tendo em vista que no acórdão que julgou a apelação (ID 76147585) já havia sido considerada a pendência do AREsp 2.799.058/DF, interposto no bojo da Apelação Cível 0706295-37.2023.8.07.0001, além de que a matéria foi novamente suscitada nos embargos de declaração opostos nestes autos (ID 76339283) e será devidamente apreciada pelo Colegiado por ocasião do seu julgamento. Defiro a retirada do processo da sessão de julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial a ser oportunamente designada (RITJDF 124-A II § 1o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator